Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-04.2026.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de noventa (90) dias, ou até o efetivo pagamento das prestações alimentícias vencidas, acrescidas das vincendas, no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil do devedor de alimentos diante do inadimplemento das prestações alimentícias; (ii) se a maioridade do alimentando é suficiente para afastar a exigibilidade da obrigação alimentar e suspender o decreto prisional; (iii) se é possível a análise da capacidade financeira do paciente na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal autoriza a prisão civil por inadimplemento de alimentos, que é regulamentada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, como meio coercitivo de cumprimento da obrigação.
4. A Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a prisão civil é cabível para o débito correspondente às três (3) prestações anteriores à propositura da execução e às vencidas no curso do processo.
5. A alegação de que o alimentando atingiu a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar, a qual somente pode ser extinta mediante decisão judicial proferida em ação própria de exoneração, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A discussão acerca da capacidade financeira do paciente demanda dilação probatória, providência incompatível com a via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é legítima quando comprovado o inadimplemento das prestações alimentícias atuais, nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada; 2. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo indispensável decisão judicial em ação de exoneração.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528, caput e § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC no 849.230/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7.10.2024; TJDFT, Acórdão 1914226, 0733126-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 5.9.2024; Acórdão 1807494, 0736637-34.2023.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 25.1.2024.